Tribunal: TJSP
Processo: 1000520-20.2019.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Indenizações Regulares
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ção de valores com fundamento na Lei 14.984/13, que elevou o valor máximo indenizatório para R$ 200.000,00 – Pedido improcedente – Impossibilidade de reforma – Lei no 14.984/13 que retroagiu seus efeitos a 1o de janeiro de 2012 – Autor que sofreu o acidente 11/10/2011 – Desprovimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1000520-20.2019.8.26.0634; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Tremembé - 2a Vara; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenizações Regulares

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

Tremembé

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança de diferença de valor indenizatório – Servidor público estadual – Policial Militar vítima de acidente – Paraplegia – Recebimento de seguro no valor de R$ 100.000,00 – Pretensão da complementação de valores com fundamento na Lei 14.984/13, que elevou o valor máximo indenizatório para R$ 200.000,00 – Pedido improcedente – Impossibilidade de reforma – Lei no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança de diferença de valor indenizatório – Servidor público estadual – Policial Militar vítima de acidente – Paraplegia – Recebimento de seguro no valor de R$ 100.000,00 – Pretensão da complementação de valores com fundamento na Lei 14.984/13, que elevou o valor máximo indenizatório para R$ 200.000,00 – Pedido improcedente – Impossibilidade de reforma – Lei no 14.984/13 que retroagiu seus efeitos a 1o de janeiro de 2012 – Autor que sofreu o acidente 11/10/2011 – Desprovimento do recurso.